Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720727-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES E GAMA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alves e Gama Comércio Varejista de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (processo n. 0708900-25.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular, consubstanciada na pretensão de compelir a ré/agravada “a restabelecer imediatamente a conta empresarial da Requerente (@gsatacarejo), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária” (ID origem 233896352). Em suas razões recursais (ID 72168951), a agravante sustenta, em suma, que seria “empresa consolidada no ramo de comércio varejista de alimentos e bebidas, atuando há mais de cinco anos, com base operacional no modelo de ‘atacarejo’”. Pontua que “utilizava como principal canal de divulgação e vendas digitais o perfil comercial @gsatacarejo no Instagram, com aproximadamente 32 mil seguidores, selo de verificação e investimento expressivo em tráfego pago”. Afirma que sua conta na rede social fornecida pela ré/agravada teria sido indevidamente excluída, sem prévia notificação. Argumenta que o “perfil comercial da agravante era essencial para o seu funcionamento, sendo responsável por significativa parcela de sua receita”. Acrescenta que não haveria, até o momento, “qualquer justificativa específica oficial apresentada pelo Instagram (Agravado) para a desativação da conta, tampouco há canal eficiente para contestação ou reativação administrativa”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o restabelecimento imediato do “perfil comercial da Agravante na plataforma Instagram, garantindo-se, até o julgamento definitivo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 72174092). Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 72195864). Pedido de reconsideração da parte agravante ao ID 72230992. A decisão de ID 72282077 indeferiu o pedido de reconsideração. Ao ID 72772852, a agravante informa a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o agravante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 66919293. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do agravo de instrumento interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora